Tribunal: TCU
Processo: 004.997/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1931/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.997/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Nogueira (XXX.497.397-XX); Cintia Oliveira Telles (XXX.880.787-XX); Everton Ruan Cartonilho (XXX.369.277-XX); Juliana dos Santos Andrade (XXX.380.927-XX); Leandro da Silva Mendes (XXX.775.127-XX); Oswaldo de Sousa Barros Junior (XXX.649.457-XX); Renata Kelly Oliveira de Moura (XXX.844.537-XX); Thiago Vaz dos Santos (XXX.439.707-XX); Valerio Silva Assuncao (XXX.290.100-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.